Tribunal: TJDFT
Processo: 0750297-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0750297-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTO FRANKLIN BANDEIRA DANTAS AGRAVADO: DISTRIBUICAO RADUQUE COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS EIRELI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, nos autos n. 0708381-59.2025.8.07.0017. Da análise dos autos de origem, constata-se que foi entabulado acordo extrajudicial entre as partes, o qual foi homologado por sentença, com extinção do processo (ID 258324311). Resta evidente, assim, a perda superveniente do interesse recursal. Nesse cenário, julgo prejudicado o presente recurso e, por conseguinte, determino o arquivamento do feito, com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas e sem honorários advocatícios. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.